Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712274-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NUBIA LOURENCO MEIRELES D E S P A C H O Em razão da probabilidade de efeitos infringentes aos embargos de declaração, ante o que foi decidido na AR 0735030-49.2024.8.07.0000, manifeste-se o embargado no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r